Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUCAÇÃO DO AUTOMÓVEL. ARTIGO 876 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-É sabido que a Jurisdição precisa ser provocada pela parte interessada. Mas uma vez proposta a ação, cabe ao Juiz impulsionar, de ofício, o procedimento.
2-In casu, a Ação de Busca e Apreensão foi convertida em Execução, tendo a penhora recaído sobre o veículo dado em garantia fiduciária.
3-A parte credora requereu, primeiramente, a adjudicação do automóvel, com a qual concordou a parte devedora.
4-Reza o artigo 876 ser “...lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados”.
5-Portanto, bastava determinar a avaliação do veículo e efetuar sua adjudicação em favor do credor, e a questão, neste particular, estava resolvida, prosseguindo a execução, se fosse o caso, pela dívida remanescente ou devolvendo-se eventual importância que sobejar à devedora.
6-A devolução do veículo penhorado à devedora afronta toda a sistemática do processo de execução, realizado no interesse do credor e que objetiva excussão do patrimônio do devedor para o pagamento da dívida.
7-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.